Tribunal: STJ
Processo: 1075854-81.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158131 - SP (2026/0024515-2)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
:
ALBANI MUNARETTI
ADVOGADOS
:
LUCIANO NITATORI - SP172926
RAFAELA VIOL NITATORI - SP283439
AGRAVADO
:
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
:
PRISCILA REGINA DOS RAMOS - SP207707
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA.
RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA
RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À
ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
COLETIVA ORIGINÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO QUE LIMITOU
EXPRESSAMENTE

SEUS

EFEITOS

AOS

ASSOCIADOS
IDENTIFICADOS NA INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REsp
2.030.944/RJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença
coletiva ajuizado por servidora pública aposentada, com o objetivo de
receber diferenças remuneratórias reconhecidas em ação coletiva proposta
por entidade sindical referente ao recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio). Na sentença, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito
sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente,
ante a ausência de comprovação de filiação ao sindicato à época do
ajuizamento da ação coletiva originária. No Tribunal de origem, o recurso
de apelação foi conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a
sentença, ao fundamento de que o título executivo limitou expressamente
seus efeitos aos associados identificados na inicial. O valor da causa foi
fixado em R$ 11.412,94 (onze mil, quatrocentos e doze reais e noventa e
quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA57180243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: f7766d0e-8bde-4213-a703-a8fac8e8023d

III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida". Neste sentido: REsp n.
2.030.944/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, relatora para
acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: f7766d0e-8bde-4213-a703-a8fac8e8023d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158131 - SP(2026/0024515-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALBANI MUNARETTI
ADVOGADOS
: LUCIANO NITATORI - SP172926
RAFAELA VIOL NITATORI - SP283439
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: PRISCILA REGINA DOS RAMOS - SP207707
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA.
RECÁLCULO
DE
QUINQUÊNIO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À
ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
COLETIVA ORIGINÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO QUE LIMITOU
EXPRESSAMENTE
SEUS
EFEITOS
AOS
ASSOCIADOS
IDENTIFICADOS NA INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO EM
REsp 2.030.944/RJ
SÚMULA 83/STJ
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença
coletiva ajuizado por servidora pública aposentada, com o objetivo de
receber diferenças remuneratórias reconhecidas em ação coletiva proposta
por entidade sindical referente ao recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio). Na sentença, o juízo de primeiro grau extinguiu o
feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa da
exequente, ante a ausência de comprovação de filiação ao sindicato à época
do ajuizamento da ação coletiva originária. No Tribunal de origem, o
recurso de apelação foi conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente
a sentença, ao fundamento de que o título executivo limitou expressamente
seus efeitos aos associados identificados na inicial. O valor da causa foi
fixado em R$ 11.412,94 (onze mil, quatrocentos e doze reais e noventa e
quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Neste sentido:
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, relatora
REsp n. 2.030.944/RJ
para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
11/12/2024.

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO
COLETIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DECRETO
DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE NÃO AFILIADA À
ENTIDADE SINDICAL AUTORA, À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE
CONHECIMENTO - O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISANDO DAR
EFETIVIDADE AO JULGADO, DEVE OBSERVÂNCIA ÀS ESTRITAS LINDES DO
TÍTULO JUDICIAL FORMADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - SINDICATO
QUE
POSSUI
AMPLA
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA
PARA
REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO
PROCESSUAL, MAS QUE AJUIZOU A AÇÃO EM FAVOR DE GRUPO NOMEADO,
RESTRITO AOS SERVIDORES ASSOCIADOS, CONFORME LISTA INTEGRADA À
INICIAL, TRAZENDO O ROL DE SUBSTITUÍDOS — SENTENÇA QUE ACOLHEU O
PLEITO FORMULADO, RESTRINGINDO SEUS EFEITOS AOS ASSOCIADOS
CONSTANTES NA RELAÇÃO QUE INSTRUIU A INICIAL, CONFIRMADA EM
SEDE RECURSAL. E SE ENCONTRA ACOBERTADA PELA IMUTABILIDADE DA
COISA JULGADA — NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA
JULGADA SUBJETIVA, E COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO -
INVIABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA NÃO FILIADOS AO
TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO SE VALEREM DO TÍTULO EM EXECUÇÃO
INDIVIDUAL — SITUAÇÃO QUE DIVERGE DO CONTEXTO E NÃO OFENDE A
TESE FIRMADA NOS TEMAS 499 E 823 DO C. STF. AS QUAIS NÃO AFASTAM A
COISA JULGADA QUANTO AOS SUJEITOS BENEFICIADOS NA AÇÃO -
Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A CONDIÇÃO DE AFILIADA-
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU A PRECEITO
CONSTITUCIONAL NA ESPÉCIE - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão recorrido versou sobre cumprimento individual de sentença
coletiva, no qual se discutiu a legitimidade ativa de integrante da categoria profissional e
os limites subjetivos da coisa julgada formados no processo de conhecimento. A 8a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou
provimento à apelação, mantendo a extinção do cumprimento individual de sentença por
ausência de comprovação de filiação ao sindicato autor, à época da propositura da ação
coletiva (fls. 392). No voto, o relator assentou que a sentença coletiva – proposta pela
entidade sindical na qualidade de substituto processual – restringiu, expressamente, os
efeitos aos filiados identificados nos documentos que instruíram a petição inicial,
premissa confirmada em sede recursal e acobertada pela imutabilidade da coisa julgada,
o que impõe a observância das lindes estritas do título judicial (fls. 400-402). Registrou-
se, ademais, que, embora os sindicatos detenham ampla legitimidade extraordinária (art.
8o, III, da Constituição Federal), podem optar por representar grupo determinado, como
feito no caso, tendo sido nomeados os sujeitos titulares do direito na ação (fls. 399-401).
No exame do caso concreto, concluiu-se pela ausência de prova suficiente da filiação
contemporânea ao ajuizamento da ação coletiva de 2005: a listagem apresentada é de
2018 e os holerites somente evidenciam contribuição sindical a partir de setembro de
2009, não atendendo ao requisito indispensável à pretensão executiva (fls. 407). Por fim,
afastou-se a incidência de suspensão processual pelo Tema 1130 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), restrita a recursos especiais e agravos em recursos especiais, e mencionou-
se a afetação do
quanto à legitimidade de servidores para cumprimento
Tema 1302/STJ
individual na ausência de limitação expressa, sem, contudo, infirmar o limite subjetivo
fixado no título executivo destes autos (fls. 407-408). A decisão amparou-se nos artigos
924, I, e 801 do Código de Processo Civil 2015
) e no entendimento firmado
(CPC/2015
de que o cumprimento de sentença deve ater-se ao que foi decidido no processo de
Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

conhecimento (fls. 394 e 401-402). A jurisprudência do STJ foi invocada para afirmar a
ampla legitimidade sindical, ressalvando, contudo, a hipótese de expressa limitação dos
beneficiários pelo título, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada: AgInt no
, Segunda Turma, DJe
, Segunda
REsp n. 2.016.517/SP
16/3/2023; REsp n. 1.770.699/SP
Turma, DJe
(fls. 405). O Supremo Tribunal Federal (STF) foi citado nos Temas
7/4/2021
823 e 499, esclarecendo-se que o primeiro (legitimidade extraordinária sindical) não
afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados e que o segundo (territorialidade
da coisa julgada em ação coletiva por associação) não incide na espécie (fls. 395 e 406).
Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação, a 8a
Câmara de Direito Público, também por unanimidade, rejeitou-os por inexistência de
quaisquer vícios previstos no
do
, consignando que o julgado
art. 1.022
CPC/2015
enfrentou substancialmente a controvérsia com fundamentação pautada em normas
aplicáveis e precedentes jurisprudenciais (fls. 428-431). Destacou-se a natureza
infringente da irresignação e a inviabilidade de declaração de inconstitucionalidade do
título pela via de exceção no caso concreto, além da impropriedade do uso dos embargos
para mero prequestionamento (art. 1.025 do
), com viés procrastinatório (fls.
CPC/2015
431-434). Reiterou-se que o cumprimento de sentença deve observar os limites do título
formado no conhecimento, e que não há colisão com o
, à luz da
Tema 823/STF
jurisprudência do STJ: AgInt no
, Segunda Turma, DJe
REsp n. 2.016.517/SP
16/3/2023;
, Segunda Turma, DJe
(fls. 432-433). Assim, ausentes
REsp n. 1.770.699/SP
7/4/2021
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos foram rejeitados (fls.
434).
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão que manteve a extinção do
cumprimento individual de sentença coletiva (fls. 456-459). Alegou negativa de vigência
ao
do
e aos arts. 81, III, 95, 97 e 103 do Código de Defesa do
art. 17
CPC/2015
Consumidor (CDC), defendendo que, em se tratando de direitos individuais homogêneos,
a condenação coletiva é genérica e produz coisa julgada erga omnes, permitindo a
Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

pela vítima e seus sucessores, independentemente de filiação ao
liquidação/execução
sindicato na data do ajuizamento (fls. 461-463). Sustentou, ainda, divergência
jurisprudencial (art. 105, III, “c”, CF) com o entendimento do STJ no
, Primeira Turma, julgado em
que reconheceu a ampla
REsp n. 2.030.944/RJ
26/11/2024,
legitimidade para cumprimento individual na ausência de limitação expressa do título,
afirmando que a mera juntada de listagem não restringe a abrangência subjetiva da
sentença coletiva (fls. 465-467). Enfatizou a não incidência da
por se
Súmula 7/STJ
tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos e controle da legalidade de normas
federais (fls. 458-459). Para demonstrar o cabimento e superar óbices formais, invocou
precedentes do STJ sobre prequestionamento implícito e revaloração: AgInt nos EDcl no
, Quarta Turma, DJe
AgInt no
,
REsp 1700117/SP
06/11/2019;
AREsp 267.732/SP
Quarta Turma, DJe
EDcl no AgRg nos
, Corte Especial,
02/10/2018;
EREsp 134108/DF
DJ
p. 64; AgInt no
, Terceira Turma, DJe
10/04/2000
REsp 1713760/SP
17/05/2019;
AgInt nos EDcl no
, Terceira Turma, DJe
(fls. 457-459).
REsp 1589219/RS
15/04/2019
Ao final, requereu o conhecimento e integral provimento do Recurso Especial, para
reformar o acórdão e reconhecer sua legitimidade ativa para executar a sentença coletiva,
independentemente de filiação na data do ajuizamento (fls. 459 e 468).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Presidente
da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, inadmitiu o apelo nobre
(fls. 493-495). Quanto à alínea “a”, afirmou a ausência de prequestionamento dos
dispositivos federais indicados (art. 17 do
e arts. 81, III, 95, 97, 103 do CDC),
CPC/2015
por não terem sido suscitados nos embargos de declaração e não constarem da
deliberação do acórdão recorrido, atraindo a incidência da
(fls. 493).
Súmula 211/STJ
Acrescentou que a pretensão envolveria reexame do conjunto fático-probatório, vedado
pelo enunciado da
(fls. 494). Quanto à alínea “c”, assinalou a deficiência
Súmula 7/STJ
do cotejo analítico exigido pelo
§ 1o, do
e pelo
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), destacando a necessidade de
demonstração de similitude fática e soluções jurídicas divergentes entre o acórdão
Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

impugnado e os paradigmas, não bastando a mera transcrição de ementas, conforme
precedentes do STJ: AgRg no
, DJe
AgInt nos EDcl
REsp n. 1.512.655/MG
04/09/2015;
no
, DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
AREsp 1095391/SP
28/05/2019;
, DJe
(fls. 494-495). Com base no
V, do
AREsp 1535106/RJ
23/04/2020
art. 1.030,
, negou seguimento ao Recurso Especial (fls. 495).
CPC/2015
Contra a negativa de admissibilidade, a agravante interpôs Agravo em
Recurso Especial, postulando a reforma da decisão denegatória e o processamento do
Recurso Especial (fls. 515-516). Sustentou a tempestividade e a dispensa de preparo
recursal (art. 1.042, § 2o, do
), requerendo a intimação do agravado para
CPC/2015
contraminuta e o encaminhamento ao STJ (fls. 516). No mérito, impugnou os
fundamentos da inadmissibilidade, reafirmando que a controvérsia é eminentemente
jurídica e não demanda reexame de provas (não incidência da
), e que
Súmula 7/STJ
foram demonstradas negativa de vigência e dissídio jurisprudencial quanto ao
do
art. 17
e aos arts. 81, III, 95, 97 e 103 do CDC (fls. 517-520 e 538-541). A agravante
CPC/2015
argumentou que, em ações coletivas que tutelam direitos individuais homogêneos, a
condenação é genérica e os efeitos da coisa julgada se irradiam erga omnes, de modo que
a liquidação e a execução podem ser promovidas por qualquer integrante da categoria,
independentemente de filiação na data do ajuizamento, salvo restrição expressa do título
lastreada em particularidades objetivas do direito tutelado (fls. 520-525 e 530-536).
Citou, como paradigma de divergência, o
, Primeira Turma,
REsp n. 2.030.944/RJ
julgado em
que assentou a “ampla legitimidade extraordinária” das
26/11/2024,
entidades sindicais e a inaplicabilidade de limitação subjetiva por simples juntada de
listagem, reconhecendo a legitimidade de toda a categoria para o cumprimento individual
na ausência de restrição expressa no título (fls. 527-532). Reforçou a tese com julgados
do STJ sobre legitimidade de não filiados ou não listados para execução de título coletivo
quando não houver limitação expressa, e sobre a excepcionalidade da restrição subjetiva
fundada em particularidades do direito material: AgInt no
,
REsp n. 1.977.251/RS
Primeira Turma, DJe
AgInt no
, Segunda Turma, DJe
8/9/2023;
REsp n. 1.964.459/RS
Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

AgInt no
, Segunda Turma, DJe
AgInt no
15/9/2022;
REsp n. 1.925.738/RS
25/08/2021;
, Primeira Turma, DJe
AgInt no
,
REsp n. 1.985.158/MG
9/6/2022;
REsp n. 1.956.280/RS
Primeira Turma, DJe
AgInt no
, Segunda Turma, DJe
25/5/2022;
AREsp n. 1.883.024/ES
AgInt no
, Primeira Turma, DJe
AgInt no
18/5/2022;
REsp n. 1.981.501/RS
23/6/2022;
,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no
REsp
n.
1.691.620/DF

5/11/2021;
, Primeira Turma, DJe
(fls. 530-536 e 540). Invocou,
AREsp n. 1.148.738/RS
5/3/2018
ainda, o
(RE 883.642), consolidando a ampla legitimidade sindical
Tema 823/STF
inclusive para liquidação e execução, e mencionou o
(ARE
Tema 1046/STF
1121633/GO
) sobre a constitucionalidade de acordos coletivos, para sustentar que não é disponível o
direito de acesso à Justiça dos membros da categoria quanto à execução de direito
comum reconhecido coletivamente (fls. 531 e 537). Por fim, reiterou precedentes do STJ
sobre prequestionamento implícito e revaloração jurídica sem ofensa à
:
Súmula 7/STJ
AgInt nos EDcl no
, Segunda Turma, DJe
AgRg no
REsp 1331239/MG
14/05/2018;
, Quinta Turma, DJe
EDcl no AgRg nos
REsp 1517450/PR
25/10/2017;
, Corte Especial, DJ
, DJ
EREsp 134108/DF
10/04/2000; RESP 487557/SP
16/06/2003;
;
;
(fls. 526-532 e 538-541). Requereu o
EREsp 181.682/PE
144.844/RS 155.321/SP
provimento do agravo para admitir o Recurso Especial e, ao final, o provimento do
próprio REsp, com a reforma do acórdão recorrido (fls. 542).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações: o acórdão do TJSP errou ao extinguir o cumprimento individual de sentença
coletiva por ausência de prova de filiação à APEOESP no momento do ajuizamento da
Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

ação coletiva originária. A tese central é que a exigência de filiação prévia é ilegal e
contrária ao regime das ações coletivas ajuizadas por sindicato.
No entanto, verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Ocorre, porém, que a situação desta demanda é outra, posto que dotada de
peculiaridade consistente na delimitação dos autores no pedido inicial e na sentença que o
acolheu integralmente, a qual foi mantida em sede recursal. Em outras palavras,
diversamente da hipótese de “demanda sem sujeito individualizado”, foram nomeados os
sujeitos titulares do direito na ação.
Outrossim, não obstante a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para
ingressar em juízo na qualidade de substituto processual na defesa da universalidade da
categoria que representa, independentemente da autorização dos substituídos, é fato que a
entidade sindical também pode optar por representar apenas um único associado, ou um
grupo seleto.
E aqui assim o fez. Infere-se da ação conhecimento, processo no 0017872-
93.2005.8.26.0053, que o pedido foi deduzido nos seguintes termos:
(...) B) ao final, seja julgada procedente a presente ação para os seguintes fins:
B.1) declarar o direito dos associados da entidade autora ao recebimento do adicional
por tempo de
incidindo sobre todas as parcelas dos vencimentos
serviço/quinquênios,
efetivamente recebidas, incorporadas ou não, excluídas as vantagens eventuais, que
por sua própria natureza possuem um termo final, a partir da aquisição de cada
período; B.2) determinar à Ré (obrigação de fazer) apostilar o adicional por tempo de
serviço para todos os associados do Sindicato autor, para fins de pagamentos dos
meses subsequentes, tendo como base de cálculo os vencimentos integrais,
considerando o salário-base, vantagens incorporadas e não incorporadas; B.3)
condenar a Ré a pagar para todos os associados do Sindicato autor todas as
diferenças, vencidas e imprescritas, a título de adicional por tempo de
com base de cálculo todas as parcelas dos vencimentos
serviço/quinquênios,
efetivamente recebidas, incorporadas ou não, excluídas as vantagens, que por sua
natureza possuem um termo final, acrescida de juros moratórios nos termos do artigo
406 do Código Civil. Ainda, a correção monetária pelo índice que melhor represente
a inflação, desde a lesão; (fls. 20 da petição inicial grifos nossos)
(...)
Nesse contexto, era mesmo de rigor admitir a impossibilidade da extensão do direito
reconhecido a um determinado grupo nesta ação, à toda categoria (apesar da pertença desse
grupo à categoria), em razão da imutabilidade da decisão que delimitou (restringiu) na
demanda, o direito reconhecido aos “sujeitos nomeados”, quais sejam: indivíduos
pertencentes ao quadro de magistério estadual, associados à entidade de classe autora
(APEOESP) na ocasião da propositura da ação, cuja lista nominal integrou a inicial.
Inafastável a imutabilidade do julgado. Há que se respeitar a estabilidade do título judicial.
O cumprimento de sentença deve observância às estritas lindes do título judicial formado no
processo de conhecimento.

Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

De início, cumpre assentar que esta Corte Superior não desconhece a sólida
orientação jurisprudencial, em harmonia com a compreensão firmada pelo Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade
extraordinária para a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria que representam, independentemente de autorização expressa dos substituídos
ou de prévia relação nominal de filiados, nos termos do
o, III, da Constituição
art. 8
Federal. Nessa linha, o STF, ao apreciar o Tema 823 da repercussão geral, reafirmou a
amplitude da substituição processual sindical, assentando que a atuação da entidade de
classe não se limita aos associados formalmente inscritos. Também esta Corte, em
reiterados julgados, tem reconhecido que a simples ausência de filiação à época do
ajuizamento da ação coletiva, por si só, não impede o aproveitamento do título executivo
pelos integrantes da categoria.
Sucede que a controvérsia ora examinada apresenta peculiaridade jurídica
relevante, apta a afastar a incidência automática dessa orientação geral.
Com efeito, o acórdão recorrido consignou, de forma expressa e
fundamentada, que a demanda coletiva originária não foi proposta em nome indistinto de
toda a categoria profissional, mas em favor de grupo determinado de associados da
entidade sindical autora. Assentou, ainda, que o próprio pedido inicial delimitou a tutela
postulada aos filiados do sindicato, e que a sentença proferida no processo de
conhecimento acolheu integralmente essa pretensão, fazendo constar, de maneira textual,
restrição subjetiva no dispositivo, no sentido de que os efeitos do julgado alcançariam
apenas os filiados identificados nos documentos que instruíram a exordial.
Não se cuida, portanto, de limitação presumida, construída posteriormente em
fase executiva, nem de simples menção acessória a lista de substituídos. Ao revés, trata-
se, segundo a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, de limitação
incorporada ao próprio título executivo judicial, posteriormente acobertado pela
autoridade da coisa julgada.
Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

Essa distinção é decisiva.
A jurisprudência desta Corte, inclusive no precedente invocado pela recorrente
), longe de afastar toda e qualquer limitação subjetiva, assentou
(REsp 2.030.944/RJ
precisamente que eventual restrição quanto aos beneficiários da sentença coletiva deve
ser aferida a partir do conteúdo do próprio título executivo. Vale dizer: ausente
delimitação expressa, a tendência é a extensão dos efeitos à categoria representada;
existente, contudo, cláusula restritiva textual e inequívoca no comando judicial transitado
em julgado, impõe-se o respeito aos contornos subjetivos da decisão exequenda.
É exatamente o que ocorre na hipótese dos autos.
Em suma, embora se reconheça, em abstrato, a ampla legitimidade das
entidades sindicais e a vocação expansiva das ações coletivas, o caso presente não versa
sobre limitação ilegítima imposta em fase executiva, mas sobre observância dos
contornos subjetivos expressamente fixados no próprio título judicial transitado em
julgado, cuja estabilidade não pode ser ignorada na via excepcional.

Portanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida". Neste sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 16, 489, 1.022, II, E 1.025 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
.
SÚMULA N. 284/STF
ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO
COLETIVA
DE
RITO
ORDINÁRIO.
AMPLA
LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DAS ENTIDADES SINDICAIS. DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. APLICAÇÃO APRIORÍSTICA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR QUANTO AOS EFEITOS E AO ALCANCE DA
SENTENÇA COLETIVA. CARÁTER GENÉRICO DA CONDENAÇÃO E EFEITO
ERGA OMNES DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO DO TÍTULO DIANTE DE
PARTICULARIDADES DO DIREITO TUTELADO. POSSIBILIDADE. TÍTULO
EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA N. 2007.34.00.028924-
Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

5. AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITAÇÃO SUBJETIVA. ANÁLISE A PARTIR DO
TÍTULO.
LEGITIMIDADE
RECONHECIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I - Não se pode conhecer a apontada violação aos arts. 16, 489, 1.022, II, e 1.025 do
Código de Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso,
não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou
obscuro do acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como
o porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
II - O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-se a garantir a
autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo, portanto, instrumento
processual destinado a examinar possível ofensa à norma constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição da República.
art. 102,
III - A entidade sindical tem ampla legitimidade extraordinária para defender os
interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em
listagem, quer para promover a ação de conhecimento, quer para a execução do julgado,
porquanto representa toda a categoria que congrega.
IV - A simples apresentação de listagem dos substituídos, quando do ajuizamento da
ação coletiva, por si só, não importa em restrição dos efeitos da coisa julgada.
V - No que tange aos direitos individuais homogêneos, impõe-se a aplicação
apriorística das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, o qual, ao
disciplinar a proteção dos direitos coletivos lato sensu em juízo, dispõe de comandos
específicos conferindo caráter genérico às condenações e efeitos erga omnes às sentenças
coletivas proferidas na tutela de tais direitos, bem como estabelece a ampla legitimidade
para sua liquidação e execução.
VI - Apenas será lícita a restrição dos efeitos da sentença coletiva a um subgrupo da
categoria nos casos em que o direito tutelado, diante de particularidades objetivas, alcance
somente parcela dos substituídos. Qualquer limitação promovida abstratamente pelo título,
sem observância de parâmetros coerentes de discrímen, acaba por contrariar a própria razão
de existir da tutela processual coletiva.
VII - À falta de limitação expressa constante do título, e tendo em vista a previsão
constitucional de ampla legitimidade extraordinária da entidade sindical, o termo
"substituídos", contido na sentença proferida nos autos da ação coletiva n.
2007.34.00.028924-5, abrange todos os integrantes da categoria que sejam titulares do
direito violado.
VIII - O acórdão recorrido encontra-se dissonante do entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual eventual restrição subjetiva para o cumprimento de
sentença coletiva se dá a partir da análise do conteúdo do próprio título executivo.
Precedentes.
IX - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, relatora para acórdão
(REsp n. 2.030.944/RJ
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
)
11/12/2024.

Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

No tocante ao dissídio jurisprudencial suscitado, verifica-se que o paradigma
invocado
), longe de amparar a pretensão recursal, revela-se, em
(REsp 2.030.944/RJ
verdade, desfavorável à tese deduzida pela recorrente. Isso porque o referido precedente
não proclamou, em termos absolutos, a impossibilidade de limitação subjetiva em
demandas coletivas promovidas por entidade sindical, tampouco afirmou que toda
sentença coletiva aproveita indistintamente à totalidade da categoria representada. Ao
revés, assentou orientação mais refinada e tecnicamente precisa, segundo a qual eventual
restrição subjetiva deve ser aferida a partir do conteúdo do próprio título executivo
judicial, de modo que, ausente limitação expressa, a tutela coletiva tende a irradiar
efeitos aos integrantes da categoria; porém, existente delimitação textual e inequívoca no
comando condenatório, impõe-se a observância dos limites subjetivos definidos no título,
em prestígio à coisa julgada. E é exatamente essa a peculiaridade decisiva do caso
concreto. O acórdão recorrido consignou, de forma categórica, que a ação originária foi
proposta em favor de grupo determinado de associados, que o pedido inicial
circunscreveu a tutela aos filiados da entidade sindical e que a sentença transitada em
julgado expressamente restringiu seus efeitos aos integrantes nominados nos documentos
que instruíram a exordial. Não se está, pois, diante de mera listagem administrativa, de
referência genérica a substituídos ou de limitação presumida extraída por interpretação
posterior, mas de restrição subjetiva literal incorporada ao próprio título judicial. Nessa
perspectiva, a recorrente pretende valer-se seletivamente do precedente paradigma,
extraindo apenas trechos abstratamente favoráveis à ampla legitimidade sindical,
enquanto desconsidera a premissa central do julgado, justamente aquela que conduz à
manutenção do acórdão recorrido: a necessidade de respeito ao conteúdo do título
executivo quanto aos beneficiários da condenação coletiva. Inexiste, portanto, similitude
jurídica apta à configuração do dissenso pretoriano, pois o precedente invocado opera, no
contexto delineado pelas instâncias ordinárias, em sentido oposto ao pretendido pela
insurgente.
Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:39
Código de Controle do Documento: 3277a5d9-814d-4ff5-afec-e41b017f5992

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.158.131 / SP
Número Registro: 2026/0024515-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00178729320058260053

10758548120248260053

178729320058260053
17872932005826005310758548120248260053 30035052120188260000
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALBANI MUNARETTI
ADVOGADOS
: LUCIANO NITATORI - SP172926
RAFAELA VIOL NITATORI - SP283439
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : PRISCILA REGINA DOS RAMOS - SP207707
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 13245d0f-6ca2-4e9f-8b6b-183d2e9a9076